Tribunal: TJSP
Processo: 1023720-98.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE, MANUSEIO E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONTRATADA. MULTA INDEVIDA. CRÉDITOS RECÍPROCOS BEM COMPENSADOS. CONDIÇÕES DAS MÁQUINAS QUE DEVEM SER ENTREGUES E RETIRADAS QUE SERÁ AVALIADA OPORTUNAMENTE. APELAÇÃO QUE NÃO CONVENCEU DO ALEGADO DESACERTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
A r. sentença concluiu, com segurança, sobre a "resolução do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE, MANUSEIO E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS. RESOLUÇÃO POR CULPA DA CONTRATADA. MULTA INDEVIDA. CRÉDITOS RECÍPROCOS BEM COMPENSADOS. CONDIÇÕES DAS MÁQUINAS QUE DEVEM SER ENTREGUES E RETIRADAS QUE SERÁ AVALIADA OPORTUNAMENTE. APELAÇÃO QUE NÃO CONVENCEU DO ALEGADO DESACERTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
A r. sentença concluiu, com segurança, sobre a "resolução do contrato por culpa da contratada aos 02.02.2018, sem incidência da multa contratual". Apuração dos motivos determinantes do desfazimento do ajuste bem realizada. Pretensão de inverter a culpa pelo rompimento que não pode ser acolhida, sendo indevida, também, a multa perseguida pela rescisão. Exceção do contrato não cumprido bem aplicada. Créditos recíprocos bem compensados. Razões recursais que não convenceram sobre o alegado desacerto do r. Juízo de Direito "a quo" na leitura dos fatos e no adequado enquadramento jurídico. Somente após a efetiva entrega e retirada das máquinas é que será possível aferir as condições de conservação anteriores e contemporâneas e, caso haja divergência, eventual apuração de perdas e danos se dará em sede de liquidação, exatamente como expôs a r. sentença. Era necessário mais para dar sustentação à pretensão exposta pela apelante, pois ela sabe exatamente o que foi resolvido com apoio nos elementos dos dois autos e os motivos determinantes da decisão conjunta proferida, enfrentando todas as questões em extensão e profundidade, de forma que o resultado lançado pela r. sentença atendeu critérios efetivos de Justiça.
Apelação não provida. Honorária majorada.